Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-04.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703161-04.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA APELADO: HESTER MOREIRA DE AMORIM DESPACHO Trata-se de petição de ID 78127260, na qual o Sr. Wesllynton (suposto companheiro da apelada) informa o falecimento da apelada no dia 6/7/2025, o que é comprovado pela certidão de óbito de ID 78127262, na qual consta que a falecida deixou dois filhos: Joaquim Levi, com dois anos de idade e José Gustavo, com apenas 1 ano de idade. Não há informação quanto à existência de bens a inventariar, apenas que a falecida não deixou testamento conhecido. Todavia, na petição inicial, informa-se que a falecida é proprietária da unidade 202-J3 localizada no condomínio autor, conforme contrato de compra e venda (ID 76702450), objeto, inclusive, de cobrança de débitos condominiais na presente ação. Nos termos do artigo 110 c/c artigo 313, inc. I e §§ 1o e 2o, inc. I, do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores; e, em caso de óbito da parte ré, como no caso, o processo ficará suspenso e será determinada a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar. Necessária, portanto, a regularização do polo passivo, em virtude do falecimento da ré HESTER MOREIRA DE AMORIM, sendo necessário, ainda, que o terceiro interessado (Sr. Wesllynton), que pretende se habilitar nos presentes autos, informe, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a abertura de inventário em nome da falecida, para que a citação do respectivo espólio possa ser promovida pelo autor, juntando a documentação pertinente. Observa-se, por fim, que além dos 2 filhos, herdeiros necessários, o Sr. Wesllynton afirma que era companheiro da falecida, convivendo em união estável pública e duradoura até a data de seu falecimento, tendo ajuizado Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, que se encontra tramitando perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (07140-27.2025.8.07.0004), com prazo para manifestação do Ministério Público. Assim, por ora, cadastre-se o Sr. Wesllynton como terceiro interessado, até decisão sobre a Habilitação pretendida. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Suspendo o curso do processo (art. 313, inc. I, CPC). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora